Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-44.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-44.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SELMIRA BAVARESCO - CPF: 846.194.811-49 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), YAMAMOTO & SCAPIN LTDA - ME - CNPJ: 04.633.169/0001-30 (RECORRIDO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000426-44.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Maria Selmira Bavaresco

Recorrida(s):

Yamamoto & Scapin Ltda – ME

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. PAGAMENTO REALIZADO EM LOTÉRICA. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ATENDIDA. NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA DA RESTITUIÇÃO ERRADA. CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se diante da comunicação do pagamento realizado em duplicidade a empresa se prontifica a solucionar, e não comprovado nenhum fato desabonador, além da cobrança, não resta configurado o dever de indenizar.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que no dia 09/02/2021 a Reclamante pagou em duplicidade a conta de energia no valor de R$ 126,01, com vencimento em 20/01/2021. Alega a Reclamante que em razão de uma queda de energia a preposta da 1a Reclamada solicitou que passasse novamente o cartão.

Alega ainda que mesmo tendo procurado as Reclamadas o valor não foi estornado, tampouco creditado nas faturas posteriores e ainda teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, verifico que a Reclamante procurou as Reclamadas no dia 17/02/2021, e dos documentos juntados com a contestação (ID 100543479) foi realizado um TED para a conta da Reclamante em 02/03/2021, com o valor referente ao estorno do pagamento em duplicidade.

Em que pese ter sido informado no recurso que a conta corrente informada no TED estava faltando um número e por isso a Reclamante não recebeu os valores, em contrarrazões a Reclamada YAMAMOTO & SCAPIN LTDA, afirmou que:

Cumpre esclarecer que em sede de impugnação a contestação apresentada pela recorrente em id 55721436, não houve qualquer impugnação específica ao comprovante de ressarcimento juntado em ID 55165957, bem como qualquer informação à esta recorrida de que os valores de ressarcimento não teriam sido creditados em sua conta bancária. A recorrente apenas teve a informação de que não houve ressarcimento nesta ocasião.

A confusão é tanta nobres julgadores, que a própria recorrente ERRA A SUA CONTA BANCÁRIA nas razões recursais, onde diz ser a conta 10783-1 em ID 58291404 Pg.3, quando na verdade, este recorrente, após diversas tentativas de realizar o pagamento, descobriu que a conta correta é a de no 10873-1, a qual já realizou o ressarcimento em 30/06/2021, conforme comprovante anexo.

Ainda, ao alegar que desconhecia que o pagamento não havia sido realizado corretamente, a Recorrida prontamente realizou uma nova transferência e digitalizou o comprovante com as contrarrazões, fato que demonstra boa-fé.

Com relação a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, argumenta a Recorrente que em acordo celebrado com a 2a Reclamada, Energisa, a o valor quitaria outras faturas, nos valores de R$ 59,26 e R$ 64,58, “
situação está que não ocorreu

e além disso, veio a sujar o nome da autora, ficando inadimplente por culpa das requeridas”. (sic)

Primeiramente observo que não há nos autos qualquer prova acerca do alegado acordo com a Energisa. Ademais, o fato ocorreu em 09/02/2021, e as faturas que supostamente seriam quitadas pelo pagamento em duplicidade venceram em 16/01/2020 e 11/02/2020, ou seja, UM ANO antes dos fatos. Inclusive, as negativações são muito anteriores aos fatos descritos neste feito, ambas foram inseridas em 08/03/2020.

Deste modo, considerando que a restituição do valor pago em duplicidade não aconteceu a contento por culpa da Reclamante, bem como, pela ausência de falha na prestação do serviço da Energisa, a sentença não merece reforma.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021